Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela liminar, interposto por MICHELLY OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília, que determinou a desocupação coercitiva do imóvel em que reside a agravante. Em suas razões recursais, narra que o imóvel em questão foi objeto de partilha após a dissolução de união estável havida entre a agravante e o agravado. Discorre que segundo o acordo firmado nos autos do processo 2015.01.1.031977-3, de dissolução de união estável com alimentos e partilha de bens, a agravante deveria deixar o apartamento em que reside (objeto da partilha) no dia 31/01/2020, todavia, a fragilidade de sua saúde e, principalmente, de seu filho a impede de deixar o imóvel, situação que, se não observada, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Busca, liminarmente, a concessão da tutela em caráter liminar para que possa permanecer no imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Ato Regimental no 02/2017, expedido pelo Pleno Administrativo deste e. TJDFT. O art. 3o da norma regulamentar estabelece as hipóteses em que haverá apreciação judicial em regime de plantão, in verbis: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito: II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O caso versado nestes autos não se amolda a qualquer das restritas hipóteses acima mencionadas, tampouco exige medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário do expediente forense, submetendo-se a questão ao juízo natural. Isso porque a situação não denota urgência inadiável, a ponto de que a falta de exame em regime de plantão possa oferecer algum risco de perecimento do direito. Acresça-se, ainda, que há indícios de que o recurso sequer possa ser conhecido. Afinal, a decisão agravada foi proferida em 16/03/2020, ou seja, há quase cinco meses. Ademais, em consulta ao processo de origem, a última decisão proferida ocorreu em 29/05/2020 e consigna que, embora o mandado para desocupação já tenha sido expedido, em virtude da Pandemia do Covid-19, tratando-se de execução ordinária, o respectivo cumprimento está suspenso nos termos do art. 3o, § 2o da Portaria GG n.o 47, do TJDFT, confira-se: Ao contrário do que alegado pelo credor, conforme certificado (ID 63802486), o mandado para desocupação coercitiva já foi expedido e está aguardando cumprimento por Oficial de Justiça. Contudo, em virtude da Pandemia do Covid-19, os mandados ordinários estão suspensos o seu cumprimento nos termos do art. 3o, § 2o da Portaria GG n.o 47, do TJDFT. Por outro lado, embora o pedido do credor seja relevante, não é urgente e pode aguardar o cumprimento do mandado. Ademais, o país passa por um período de pandemia, sendo que já existem medidas judiciais deferindo a suspensão do despejo de imóveis nesse período. Desse modo, não há urgência na medida pleiteada. Aguarde-se o cumprimento do mandado. (Grifei) Brasília-DF, 29 de maio de 2020 19:17:25. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito Diante do exposto, oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Plantonista